Tribunal: TJSP
Processo: 2055697-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais – Decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo autor para imissão na posse do imóvel; suspensão e o congelamento da atualização monetária, bem como das cobranças relacionadas aos encargos contratuais previstos na cláusula penal, desde a expedição do habite-se até o julgamento final da demanda; e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais – Decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo autor para imissão na posse do imóvel; suspensão e o congelamento da atualização monetária, bem como das cobranças relacionadas aos encargos contratuais previstos na cláusula penal, desde a expedição do habite-se até o julgamento final da demanda; e autorização para depósito do valor incontroverso referente às parcelas – Irresignação do autor - Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Rejeição - Afastadas as preliminares, arguida pela agravada em sede de contraminuta, de violação ao art. 1.017, inc. I, do CPC e de ausência de impugnação específica - Mérito - Ausência dos pressupostos previstos no art. 300, caput, do CPC – A análise dos autos revela que há significativa controvérsia que ainda permeia os autos, notadamente com relação à alegada mora da ré no tocante aos documentos necessários para obtenção do financiamento e à legalidade e regularidade dos consectários cobrados, revelando-se necessária a dilação probatória para que os fatos sejam mais bem apurados, o que impede, neste momento, a concessão da tutela pretendida pelo autor – Decisão mantida – Recurso desprovido.